Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710636-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRO DOMINGOS SILVA PACIENTE: THARLES ROBERT BRITO DA SILVA, AMANDA BEATRIZ ROSA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THARLES ROBERT BRITO DA SILVA, (29 anos, nascido em 02/02/1992) e AMANDA BEATRIZ ROSA PEREIRA (20 anos, nascida em 21/02/2001), presos em face do suposto cometimento do ilícito previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPEENTES DE BRASÍLIA, a qual manteve a prisão preventiva dos pacientes, decretada inicialmente pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante aduz que o paciente tem uma filha de sete anos a qual depende financeiramente dele, sendo que a prisão preventiva lhe causará prejuízo irreparável. Afirma que há ilegalidade na prisão em flagrante, pois os entorpecentes atribuídos aos autores não lhes pertenciam, tratando-se de flagrante forjado. Por fim, acrescenta que as ações penais em que os pacientes são réus não tem qualquer relação com o fato que ensejou a prisão preventiva. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fundou-se nos termos seguintes: “Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. (...) Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo lega (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Com efeito, os policiais são agentes do estado e, por isso, as palavras prestadas por eles gozam da presunção de legalidade e veracidade comuns aos atos administrativos em geral. No caso, os policiais narraram ter recebido informações sobre casal que estaria a realizar tráfico de drogas na região de Taguatinga conhecida como “Chaparral”. No local, avistaram a dupla e outros usuários, os quais teriam empreendido fuga. Realizada a abordagem, a pessoa de THARLES teria jogado ao chão saco plástico com várias porções de crack. Com AMANDA, localizaram cocaína dentro do sapato e crack no forro da bolsa. Embaixo do banco onde eles estavam, foram igualmente localizadas outras porções de crack, maconha e cocaína. O argumento defensivo de “flagrante forjado” exige elementos de prova não constantes do APF. A tese exige dilação probatória. Não há elementos para infirmar as narrativas, ao menos neste momento processual. Nesse sentido, mostra-se inviável aferir a alegação de que o policial responsável pela abordagem não teria sido o mesmo que conduzira a prisão em flagrante, bem como que os militares tenham sido responsáveis por vincular drogas encontradas em via pública aos autuados com a finalidade de prejudicá-los de forma gratuita. Igualmente, o fato de os autuados não terem relacionamento afetivo entre si não infirma a alegação dos policiais de que foram comunicados sobre traficância exercida por “casal”, pois, nesse contexto, é admissível interpretar-se o vocábulo como “dupla”. A não detenção de usuários não infirma os relatos, pois o delito de tráfico é de ação múltipla, de modo que “guardar” entorpecentes em via pública ou trazê-los consigo também configura o delito (e não apenas vende-los). (...) Assim, não há razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constatase a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. (...) Segundo o APF, a polícia foi informada sobre a traficância de entorpecentes por um homem e mulher, na região de Taguatinga denominada “Chaparral”, um dos locais mais violentos do Distrito Federal. Na localidade, avistaram a dupla e outros usuários, os quais teriam empreendido fuga. Realizada a abordagem, a pessoa de THARLES teria jogado ao chão saco plástico com várias porções de crack. Com AMANDA, localizaram cocaína dentro do sapato e crack no forro da bolsa. Embaixo do banco onde eles estavam, foram igualmente localizadas outras porções de crack, maconha e cocaína. O crack encontrado somou 41,41g (quarenta e um gramas e quarenta e um centigramas) e serviria à confecção de aproximadamente 207 (duzentas e sete) doses, considerada a dosagem unitária de 20cg (vinte centigramas) cada. A cocaína somou 16,41g (dezesseis gramas e quarenta e um centigramas), a qual serviria à confecção de aproximadamente 82 (oitenta e duas) doses, considerada a mesma dosagem. A maconha somou 1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas), a qual serviria à confecção de aproximadamente 3 (três) cigarros, considerada a dosagem unitária de 50cg (cinquenta centigramas) cada. Além das naturezas distintas dos entorpecentes, as quantidades atingiriam grande número de usuários, a evidenciar a possibilidade o malferimento à saúde pública. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Ademais, THARLES possui condenações transitadas em julgado pela prática de cinco roubos circunstanciados em concurso formal; receptação; dois roubos circunstanciados em concurso formal e por furto de veículo com destinação a outro estado da Federação. Também possui anotações pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de atos análogos aos crimes de roubo e porte de arma de fogo. Em juízo de cognição sumária, essas anotações serão impeditivas à aplicação da regra legal do artigo 33, §4o, da LAD. Se não bastasse, o custodiado estava no regime aberto de cumprimento de pena (prisão domiciliar) concedida em 21/2/2020, com pena pendente de cumprimento. A inobservância ao regramento dessa modalidade de cumprimento de reprimenda conjuntamente com a reiteração criminosa evidencia que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. AMANDA também possui anotações penais prévias. Com efeito, foi condenada definitivamente por posse de arma de fogo. Além disso, possui condenação ainda pendente de julgamento recurso por três roubos circunstanciados praticados em concurso formal e responde processo penal por furto qualificado. A pena imposta por ocasião da condenação por posse de arma de fogo ainda está pendente de cumprimento. Em juízo de cognição sumária, essas anotações serão impeditivas à aplicação da regra legal do artigo 33, §4o, da LAD.” Os pacientes pediram revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo a quo em decisão que ressaltou a quantidade e variabilidade dos entorpecentes apreendidos, a forma e o acondicionamento como circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Diante do exposto, em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, ilegalidade flagrante no caso que implique no relaxamento imediato prisão preventiva. A decisão impugnada contém fundamentação idônea, tendo mensurado de forma adequada todas as circunstâncias e detalhes que envolvem não só o caso vertente, como também, a condição pregressa dos pacientes, de modo que possui os requisitos necessários para amparar a continuidade da segregação cautelar. Os fatos são graves, pois configuram em tese a prática de tráfico de variados tipos de entorpecentes em quantidade relevante. Não bastasse isso, os pacientes sãos reincidentes, sendo que Tharles estava em cumprimento de pena no regime aberto no momento da prisão em flagrante. Alegações sobre a ilegalidade do flagrante, ou de negativa de autoria, deverão ser analisadas em momento oportuno, após a obtenção de informações pelo Juízo e pelo Parquet. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 6 de abril de 2022 15:33:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator